Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-36.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo. Sentença de procedência. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juro de mora a partir da citação. Apelo da parte ré. Inconformismo parcialmente justificado. Relação de consumo. Art. 6o, VIII, do CDC. Requerida que

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo. Sentença de procedência. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juro de mora a partir da citação. Apelo da parte ré. Inconformismo parcialmente justificado. Relação de consumo. Art. 6o, VIII, do CDC. Requerida que não comprovou que o cancelamento decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da parte autora em outro voo 6h depois, com realização de escala extra, que também atrasou, e desembarque em aeroporto distinto. Conclusão da viagem em transporte rodoviário. Chegada ao destino 7h após o inicialmente contratado. Menor, acompanhada de sua genitora e avó que receberam parcial assistência da companhia aérea (translado). Passageiros que, individualmente, experimentaram o episódio com diferentes intensidades. Indenização por danos morais que, observado o conjunto, comporta redução para o total de R$ 10.000,00, quantia que se revela razoável e adequada ao caso concreto, para reparar o núcleo familiar. Termo inicial dos juros de mora fixado adequadamente na data da citação (responsabilidade civil contratual). Sentença reformada. Sucumbência da parte ré mantida (Súmula 326 do STJ).
Recurso parcialmente provido.